Tribunal: TJMT
Processo: 1022004-02.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022004-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOACIR JESUS BARBOZA - CPF: 133.407.768-14 (ADVOGADO), MOACIR JESUS BARBOZA - CPF: 133.407.768-14 (AGRAVANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (AGRAVANTE), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (AGRAVANTE), JAIME RODRIGUES NETO - CPF: 451.872.581-68 (AGRAVANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), JAIME RODRIGUES NETO - CPF: 451.872.581-68 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 208.655.031-68 (AGRAVADO), LUCEIR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 523.149.281-72 (AGRAVADO), BOSCO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 395.655.991-68 (AGRAVADO), JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 487.472.201-63 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 432.155.211-72 (AGRAVADO), LUCIMAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 990.665.211-04 (AGRAVADO), LUCELIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 022.505.541-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO EXTENSÍVEL ÀS AÇÕES DE COBRANÇAS DE HONORÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Esta 4ª Câmara se manifestou sobre o assunto, tendo à unanimidade conferido interpretação extensiva a esse dispositivo para abarcar tanto as Ações de Cobrança quanto os casos de Cumprimento de Sentença.

II - Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOACIR JESUS BARBOZA, CELSO MARTIN SPOHR, PABLO CARVALHO DE FREITAS e JAIME RODRIGUES NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios de nº 1009971-65.2021.8.11.0004, ajuizada em face de LUCEIR DA SILVA RODRIGUES, LUCIMAR DA SILVA RODRIGUES, LUCELIA DA SILVA RODRIGUES, MANOEL RODRIGUES DA SILVA, BOSCO DA SILVA RODRIGUES, JOÃO CESAR DA SILVA RODRIGUES e CARLOS ALBERTO DA SILVA RODRIGUES, determinou a intimação dos autores, ora agravantes, a juntarem documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Para tanto, os agravantes aduzem que a gratuidade da justiça foi denegada com base em interpretação equivocada da Legislação Estadual, que concede a isenção das custas para fins de execução de honorários.

Argumentam que, apesar de o nome da ação originária utilizar a palavra “cobrança ” o teor dos fatos e fundamentos deixam claro que se trata de uma execução de contrato de honorários.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso trata da irresignação dos agravantes contra a decisão que não conheceu da lide como execução de honorários, determinando-lhes a comprovação da hipossuficiência financeira.

Consoante entendimento dos agravantes, a Lei Estadual de nº 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual nº 11.007/2020, dispõe sobre a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas do Foro Judicial, a qual se estende aos advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Na espécie, não se desconhece a isenção conferida aos feitos executivos de honorários advocatícios, contudo, a ação de origem, não trata de ação de execução honorários como querem fazer crer os agravantes, mas, sim de ação de conhecimento em que buscam o reconhecimento do crédito devido pelos agravados, que teriam levantado toda a quantia depositada em juízo, evadindo-se para município distante, sem o devido pagamento da obrigação.

A questão visivelmente demanda cognição ampla, própria das ações de conhecimento, sendo, inclusive, a lide, na origem, denominada de Ação de Cobrança de Honorários, a qual, como dito, não conta com a dispensa do recolhimento das taxas e custas judiciais, a menos que a parte comprove sua hipossuficiência financeira.

Ademais, conforme inteligência do inciso II do artigo 111 do Código Tributário Nacional, as hipóteses de isenção tributária devem ser interpretadas de maneira restritiva:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II - outorga de isenção;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO PEDIDO - LEI ESPECÍFICA - VIA JUDICIAL - DESCABIMENTO - PEDIDO IMPROCEDENTE. 1 - A possibilidade jurídica do pedido não se confunde com a probabilidade de sucesso da demanda, devendo ser entendida como a permissão legal para a instauração da relação processual. 2 - Nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil "os pedidos são interpretados restritivamente". 3 - A isenção tributária é hipótese de exclusão do crédito tributário e decorrerá sempre de lei, conforme art. 150, §6º, CF e art. 176, CTN.
É vedada a interpretação ampliativa ou por analogia da lei isencional para alcançar hipóteses não previstas, conforme art. 111, II, do CTN.
(TJMG - Apelação Cível 1.0684.12.000586-4/003, Relator (a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2015, publicação da súmula em 19/03/2015)

Assim, por se tratar de questão afeta à isenção do recolhimento de tributos, não se mostra cabível a extensão da benesse para a lide em questão, que não se enquadra como ação de execução de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O D I V E R G E N T E

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Cobrança de honorários advocatícios na qual foi determinado que os autores ora agravantes provem a respectiva hipossuficiência financeira, sob pena de cancelamento da distribuição.

Eles recorrem pugnando pela isenção desse encargo, prevista pelo art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001, alterado pelo art. 4º da Lei Estadual 11.077/2020, no caso específico da Execução de verba honorária.

Em duas oportunidades recentes, esta 4ª Câmara se manifestou sobre o assunto, tendo à unanimidade conferido interpretação extensiva a esse dispositivo para abarcar tanto as Ações de Cobrança quanto os casos de Cumprimento de Sentença.

Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor.

E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 292, INCISO I, DO CPC - DEMANDA ISENTA DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos legais, se houver, monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC). A Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é isenta de emolumentos, despesas e custas processuais em Mato Grosso, por força do art. 4º da Lei Estadual n. 11077/2020
.
(TJ/MT, N.U 1016620-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020
.
(TJ/MT, N.U 1015853-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020, sem destaques no original, sem destaques no original).

Pelo exposto, divirjo da relatora, para
dar provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e conceder aos autores a isenção de custas prevista pela Lei Estadual 11.077/2020.

É como voto.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
Nº 1020004-02.2021.8.11.0000

APELANTE: MOACIR JESUS BARBOZA E OUTROS

APELADO: ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugura pelo e
. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
para
dar provimento ao Recurso
e
conceder
aos autores a isenção de custas prevista pela Lei Estadual 11.077/2020.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
dar provimento
ao Recurso.

É como voto.

EM 06 DE ABRIL DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

RECURSO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022